Tribunal: TJDFT
Processo: 0716638-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716638-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDINEI ANASTACIO DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de tutela antecipada, interposto por RUDINEI ANASTACIO DOS REIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos no 0704430-25.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo agravante, cuja finalidade era compelir a parte agravada a convocar o agravante para a etapa do curso de formação profissional do cargo de Policial Penal do Distrito Federal, bem como determinar nova avaliação psicológica (ID 156879848, processo de referência). No ID 46411944 indeferi o pedido de tutela antecipada. Na petição de ID 46528393, o agravante formula pedido de reconsideração da decisão sob o argumento de que embora a resposta ao seu recurso administrativo certifique que a banca teria sido composta por três profissionais, o recurso não foi assinado por nenhum profissional, o que, para o agravante, revela que o único profissional que participou do certame foi o Psicólogo Jorge Manoel Mendes Cardoso. De acordo com o agravante, as normas que regem o exame psicológico, exigem uma comissão e uma banca revisora, porque os que participam do processo de análise ficam impedidos de participar do julgamento dos recursos. Diante disso, defende que a banca não observou o referido procedimento e pede reconsideração da decisão, para que a medida liminar pleiteada seja deferida. DECIDO. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Os argumentos deduzidos pelo agravante apenas reforçam a necessidade de dilação probatória para apurar se a banca observou as normas que regem a matéria sub judice. É, portanto, prudente, aguardar o contraditório. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Aguarde-se o prazo para resposta ao agravo e, após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, como determinado na decisão de ID 46411944. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator